Tribunal: TJSP
Processo: 0017977-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática rejeitando embargos de declaração – Anterior decisão por recebimento de exceção de suspeição sem efeito suspensivo – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Pretensão inviável de revisão da decisão impugnada – Recurso improvido.